Tribunal: TJDFT
Processo: 0011137-65.1995.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO DE DIVÓRCIO E PARTILHA HOMOLOGADO. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS ACERCA DA DOAÇÃO DE COTA-PARTE AOS FILHOS E DO USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA EX-ESPOSA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora contra decisão que, ao apreciar pedido de desarquivamento de processo para expedição de formal de partilha, declarou, de ofício, a nulidade de cláusulas de doação e de instituição de usufruto previstas em acordo de partilha homologado por sentença transitada em julgado, mantendo apenas a divisão igualitária dos direitos aquisitivos entre os ex-cônjuges.
2. Fatos relevantes. Acordo de divórcio homologado por sentença com trânsito em julgado em 27 de junho de 1996, com previsão de doação de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos aos filhos e usufruto vitalício em favor da ex-esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida decisão judicial que, de ofício e fora das vias próprias, desconstitui parcialmente acordo de partilha homologado por sentença transitada em julgado, ao afastar cláusulas de doação e usufruto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que altera substancialmente os termos de sentença homologatória transitada em julgado possui conteúdo material de sentença, sendo cabível a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.
5. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a sentença homologatória de acordo, vedando a rediscussão ou modificação de seus termos no mesmo processo (CPC, arts. 502 a 508).
6. A atuação judicial de ofício para desconstituir cláusulas de acordo homologado viola o princípio da inércia da jurisdição e extrapola os limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 2o).
7. A desconstituição de decisão transitada em julgado somente é admissível por meio de ação rescisória, observados os requisitos legais e o prazo decadencial, não sendo possível sua revisão incidental no próprio processo (CPC, arts. 966 e seguintes).
8. A eventual invalidade das cláusulas de partilha de bens não autoriza a superação da coisa julgada fora das vias processuais adequadas, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e provida. Decisão anulada. Determinado o retorno do processo ao e. Juízo de origem para a expedição do formal de partilha.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 502 a 508, 966 e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2074531, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 23.01.2026; TJDFT, acórdão 1929398, rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe 11.10.2024.